Tribunal: TJDFT
Processo: 0728929-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0728929-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: VALDINEI ROMULO DOS REIS, LAZARO FERREIRA ALVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido liminar, interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A em face de VALDINEI ROMULO DOS REIS e LAZARO FERREIRA ALVES. O feito de origem refere-se à ação de liquidação por arbitramento no 0705721-82.2021.8.07.0001, ajuizada pelos agravados, relativa à sentença proferida na Ação Civil Pública no 2012.01.1.199437-9, em que a agravante foi condenada a indenizar os lucros cessantes em razão de atraso na entrega de imóvel. A decisão recorrida declarou liquidado o julgado no valor de R$ 23.791,81, em favor dos autores, relativo aos lucros cessantes do aluguel do imóvel no período de março/2011 a junho/2012. Fundamentou que (ID 159701341): “Cuida-se de liquidação da sentença de ID 84462013, para apuração do quantum devido a título de lucros cessantes, em decorrência da privação de utilização do imóvel, ajuizada por VALDINEI ROMULO DOS REIS e LAZARO FERREIRA ALVES em face de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. Na sentença de ID 84462013, a ré foi condenada a indenizar o autor por lucros cessantes em decorrência da privação do imóvel, tendo como parâmetro para a fixação da indenização o valor médio de locação para imóvel de igual padrão, a ser apurado em liquidação de sentença. Na decisão de ID 100208457, foi consignado que o termo inicial para incidência dos juros da mora seria o dia em que ocorreu a citação do réu na ação civil pública (14/03/2013). Diante da discordância das partes em relação à fixação do valor do aluguel do imóvel, foi autorizada a realização de perícia (ID 115808713) com essa finalidade. A perita apresentou o seu laudo (ID 155729195) com base nas informações contidas nos autos e informações colhidas no local da vistoria, adotando o valor de mercado como critério básico e considerando o método comparativo mais adequado para obter o cálculo do aluguel. A expert informou que os valores de aluguéis da unidade para o período de 2011 a 2012 foram de: a) R$ 1.429,19 entre março de 2011 a setembro de 2011; b) R$ 1.513,26 entre outubro de 2011 a dezembro de 2011; c) R$ 1.597,33 entre janeiro de 2012 a fevereiro de 2012; e d) R$ 1.513,26 entre março de 2012 a junho de 2012. O autor (ID 158321389) e a ré (ID 158510282) se manifestaram, não havendo impugnação. Ante o exposto, declaro liquidado o julgado no valor de R$ 23.791,81 (vinte e três mil, setecentos e noventa e um reais e oitenta e um centavos), em favor dos autores, relativo aos lucros cessantes referentes ao aluguel do imóvel no período de março/2011 a junho/2012. Os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do mês de referência de cada aluguel devido e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação do réu na ação civil pública (14/03/2013). Intime-se a perita para que informe seus dados bancários, no prazo de 15 dias, a fim de possibilitar a transferência dos valores relativos aos honorários periciais. Informados os dados bancários da perita, efetue-se a transferência em seu favor da quantia referente aos honorários periciais (R$ 5.200,00 - ID 143841664). Preclusa esta decisão, intime-se o autor para dar início à fase de cumprimento de sentença, em 5 dias. Advirta-o de que a petição deverá observar os requisitos do artigo 524 do CPC. Caso não haja manifestação, arquivem-se os autos. Caso o réu tenha interesse, poderá depositar espontaneamente o valor devido, antes mesmo do pedido de cumprimento, conforme dispõe o art. 526 do CPC, a fim de se livrar do pagamento das custas referentes à fase de cumprimento de sentença. Intimem-se.” Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados nos seguintes termos (ID 162722429): “Cuida-se de embargos de declaração opostos pela ré em que alega contradição na decisão de ID 159701341, sob o argumento de que o fim da mora deve se dar com a entrega das chaves (ID 161088140). Os autores pugnaram pela rejeição dos embargos de declaração (ID 161399559). É o breve relatório. Decido. [...] No caso em apreço, houve a entrega das chaves em 11/01/2012 (ID 84462007), contudo, só houve expedição da carta de habite-se em momento posterior (20/06/2012 - ID 84462023). A jurisprudência deste TJDFT aduz que, nos casos em que a carta de habite-se é expedida após a entrega das chaves, a averbação da referida carta deve ser considerada como termo final da indenização. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CULPA CONSTRUTORA. LUCROS CESSANTES. ENTREGA DAS CHAVES ANTES DA AVERBAÇÃO DA CARTA DE HABITE-SE. TERMO FINAL DA MORA. LIVRE EXERCÍCIO DA POSSE EFETIVA. CARTA DE HABITE-SE. 1. Agravo interposto contra decisão que considerou o cumprimento da obrigação com a averbação do habite-se e determinou a realização de prova pericial a fim de aferir a estimativa do aluguel no período configurado pela mora. 2. O atraso na entrega do imóvel configura inadimplemento de obrigação primária do qual decorre o dever de reparar as perdas e danos causados ao adquirente. 2.1. Tem-se por concluída a obrigação da construtora - e considera-se efetivamente entregue o imóvel - somente quando garantida a posse direta ao adquirente da unidade (Tema no 996, REsp no 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019). 3. Em regra, a expedição do habite-se é anterior à entrega das chaves e, portanto, não há falar em posse direta do bem antes deste último evento. 3.1. Todavia, também não há margem para reconhecer o pleno exercício da posse direta da unidade sem a expedição do habite-se, pois o aludido documento é essencial à livre disposição do bem. 4. No presente caso, somente após a expedição da carta de habite-se é que os promitentes-compradores poderiam livremente usufruir do bem, ainda que já possuíssem as chaves do imóvel. Diante de tal peculiaridade, a averbação do aludido documento deve ser considerada como termo final da indenização - como consignado pelo juízo singular. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Classe do Processo: 07057621820228070000 - 0705762-18.2022.8.07.0000 - Res. 65 CNJ; Acórdão Número: 1419227; Data de Julgamento: 27/04/2022; Órgão Julgador: 2a Turma Cível; Relator: SANDOVAL OLIVEIRA; Publicado no PJe : 11/05/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada) Grifou-se. A mera entrega das chaves, sem a expedição da carta de habite-se não pode ser considerada como data final da mora, porquanto a posse só se efetiva quando a fruição e a habitabilidade do bem imóvel restam asseguradas. Dessa forma, não houve contradição na decisão atacada, que considerou como termo final da mora a expedição da carta de habite-se que ocorreu posteriormente à entrega das chaves. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada.” Nesta sede, a recorrente alega que o juízo agravado fixou de forma equivocada o período devido de atraso, uma vez que erroneamente desconsiderou o prazo de tolerância de 180 dias. Afirma que o contrato assinado pelo agravado previa a entrega da unidade em agosto de 2010, sem contabilizar os 180 dias de prazo de tolerância. Alega que, com o prazo de tolerância de 180 dias, o prazo final para a entrega das chaves se daria em fevereiro de 2011, iniciando-se a mora, de fato, em março de 2011. Relata que, em sede de segundo grau, no acórdão proferido pela 6a Turma Cível, o prazo de tolerância restou devidamente reconhecido, de modo que ficou determinado que o atraso só poderia ser considerado após o transcurso do prazo de tolerância. Destaca que o precedente firmado pelo Tema 996 consigna a necessidade de cômputo do prazo de tolerância de 180 dias, ao passo que tão somente permite o reconhecimento de lucros cessantes em período posterior ao de tolerância. Acrescenta que o fim da mora se dá com a entrega das chaves, pois o liquidante fez uso do imóvel a partir de tal data, independentemente da expedição da Carta de Habite-se. Sustenta que todos os encargos advindos da compra de imóvel têm seu início a partir da entrega das chaves, como condomínio, IPTU, e demais taxas cobradas pelos condomínios e suas administradoras. Alega que a diferença entre a entrega das chaves e a expedição do Habite-se é de 5 meses, o que equivale a um valor muito alto a ser indenizado, sem razão, pois a parte já estava usufruindo do bem. Aduz que, em observância ao artigo 421, do Código Civil, não há qualquer respaldo legal que sustente a intervenção jurisdicional para negar a observância ao que foi anuído contratualmente entre as partes, e amplamente retratado pelos Tribunais Superiores e jurisprudências atuais sobre o mesmo objeto. Requer a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, a fim de reformar a decisão agravada (ID 49120073). É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e foi recolhido o preparo (IDs 49120074/49120075). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, § 5o, CPC). Segundo o art. 1.019, inciso I, do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. O feito de origem refere-se à liquidação individual do julgado proferido na ação civil pública no 2012.01.1.199437-9, que condenou a recorrente ao pagamento de lucros cessantes aos compradores das unidades residenciais dos empreendimentos Top Life e Green Towers, localizados em Águas Claras/DF. Segundo o título executivo, o parâmetro para a fixação da indenização deve ser o valor médio de locação para imóvel de igual padrão, a ser objeto de apuração em liquidação de sentença (ID 84462013). A agravante pretende que o período de atraso indicado pela decisão agravada, para fins de apuração do montante devido, seja alterado para março de 2011 (fim do prazo de tolerância de 180 dias) a janeiro de 2012 (entrega das chaves). Não há interesse recursal em discutir o termo inicial dos lucros cessantes, pois o juízo agravado levou em consideração o prazo de tolerância de 180 dias, assim como defendido pela parte agravante. No que tange ao termo final, inexiste plausibilidade das alegações da recorrente, uma vez que a decisão adotou a data da expedição da Carta de Habite-se (junho de 2012), em consonância com a jurisprudência desta Corte: “1. Em regra, o termo final para pagamento da indenização por lucros cessantes, decorrente de atraso na entrega de imóvel em construção, deve corresponder à data efetiva entrega do imóvel, momento em que o comprador é imitido na posse do bem, e não à data da expedição da carta de habite-se. 2. Todavia, se a entrega das chaves ocorreu antes da expedição da carta de habite-se, impossibilitando o adquirente, embora com as chaves em mãos, de gozar, dispor ou usufruir do bem imóvel, o termo final para o pagamento dos lucros cessantes deve corresponder, no caso, excepcionalmente, à data da expedição da carta de habite-se, por representar o momento da efetiva disponibilização da posse direta do imóvel ao adquirente.” (07252392720228070000, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 16/3/2023) “III. Os lucros cessantes devem ser computados até a data da averbação da carta de habite-se no registro imobiliário, momento em que se considera cumprida a obrigação da incorporadora de concluir o empreendimento imobiliário.” (07078737220228070000, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, PJe: 24/1/2023) “4. No presente caso, somente após a expedição da carta de habite-se é que os promitentes-compradores poderiam livremente usufruir do bem, ainda que já possuíssem as chaves do imóvel. Diante de tal peculiaridade, a averbação do aludido documento deve ser considerada como termo final da indenização - como consignado pelo juízo singular.” (07057621820228070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, PJe: 11/5/2022) Ausentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ativo, a decisão agravada deve ser mantida neste instante processual. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se o agravado para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de julho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator